Tribunal: TJMT
Processo: 1032078-55.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032078-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JARBAS MARTINS DE CASTRO - CPF: 937.627.801-10 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicáveis ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1032078-55.2022.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado
: Jarbas Martins de Castro

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Banco BMG S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Jarbas Martins de Castro
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que a taxa de juros aplicada no contrato seja de 1,65% ao mês, capitalizados mensalmente, a partir da origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, bem como distribuiu a sucumbência entre as partes na proporção de 50% para cada.

Apelação
(Id. 153942489): Sustenta, em síntese, a regularidade da contratação e afirma que o autor tinha conhecimento dos termos contratados, bem como alega que não houve abusividade nem má-fé na conduta do banco e afirma a impossibilidade de limitação dos juros contratados e de devolução dos valores, além de alegar que houve utilização do cartão pelo autor para realização de saques e compras.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 153942493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1032078-55.2022.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado
: Jarbas Martins de Castro

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de

Banco BMG S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por
Jarbas Martins de Castro
, para determinar que a taxa de juros aplicada no contrato seja de 1,65% ao mês, capitalizados mensalmente, a partir da origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, bem como distribuiu a sucumbência entre as partes na proporção de 50% para cada.

O autor é servidor público do Governo do Estado de Mato Grosso e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de parcial procedência da ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias dos holerites, que demonstram os descontos efetuados (Id. 153947249 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias do suposto contrato firmado entre as partes, bem como faturas do cartão, cópias dos documentos pessoais do autor, planilha de evolução do débito, comprovantes de transferências eletrônicas, além de outras documentações relativas ao contrato (Id. 153942474 e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente, na forma como foi realizada.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. (...)
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição na forma simples de valores descontados a maior, caso haja comprovação, após a devida compensação dos valores.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023